Tribunal: CARF
Processo: 15746.720917/2020-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO LORENZON YUNAN GASSIBE
Data de julgamento: 2024-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15746.720917/2020-30
RESOLUÇÃO
3202-000.402 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de outubro de 2024
RECURSO
DE OFÍCIO
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
NEW ITALIAN FAST FOOD COZINHA INDUSTRIAL E IMPORTAÇÃO LTDA
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade, em converter o julgamento
em diligência para sobrestar o presente feito até o julgamento em definitivo do auto de infração
que originou o processo administrativo no 19515.721105/2019-42 (autuação principal), onde é
exigido o recolhimento de IRPJ e CSLL, na 1a Seção de Julgamento deste Conselho.
Sala de Sessões, em 17 de outubro de 2024.

Assinado Digitalmente
Juciléia de Souza Lima – Relatora

Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Francisca Elizabeth Barreto (substituto[a] integral), Onizia de Miranda Aguiar Pignataro,
Aline Cardoso de Faria, Juciléia de Souza Lima, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).
Ausente(s) o conselheiro(a) Rafael Luiz Bueno da Cunha, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a)
Francisca Elizabeth Barreto.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3202-000.402 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720917/2020-30
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso de Ofício que julgou parcialmente procedente a lavratura de
Autos de Infração com apuração de valores devidos de Contribuição para o PIS/Pasep e de
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins, ano-calendário de 2014, com a
discriminação dos seguintes valores, na data do lançamento (30/12/2019):

O presente lançamento fiscal é reflexo do lançamento principal de
IRPJ, constante dos autos do Processo no 19515.721105/2019-42, em trâmite perante a 1a Seção
deste Conselho, que se fundamenta na apuração do lucro da pessoa jurídica autuada, em todos os
períodos de apuração do ano-calendário de 2014, por meio do seu arbitramento, pelo fato de a
escrituração por esta mantida ser imprestável para a determinação do Lucro Real (art. 530, II, do
RIR/1999).

A Fiscalização recebeu denúncia encaminhada pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), relacionada a fatos narrados na petição inicial do Processo Civil
no 001.1.13.0077187- 0, relativo a ação civil ajuizada junto à 7a Vara Civil do Foro Central da
Comarca de Porto Alegre, que comunicou à PGFN, através da "Carta de Intimação" de 13/06/2013.

Dos trabalhos fiscais houve a análise contábil da escrituração da
fiscalizada, a qual revelou evidente indícios de fraude, bem como apresentou vícios, erros e
deficiências que a tornaram imprestável para identificar a efetiva movimentação financeira, bem
como determinar o seu Lucro Real. Motivos para arbitramento do lucro: divergência entre os
valores lançados nas contas contábeis e os respectivos extratos bancários; divergências entre os
valores contabilizados de estoque e os efetivos valores de compras de mercadorias.

Houve a imputação de responsabilidade tributária solidária aos
sócios: MAURO AUGUSTO SARAIVA, CPF 092.166.688-81, com base na tipificação constante do art.
135, III, do CTN, e a ANTONIO ALBERTO SARAIVA, CPF 698.146.008-49 e BELCHIOR SARAIVA NETO,
CPF 011.834.338-67, com base nos arts. 124, I, e 135, III, do CTN.

Cientificada,
a
Recorrente
apresentou
Manifestação
de
Inconformidade, julgada pela 10a Turma da Delegacia Regional de Julgamento 06, formalizada
pelo acórdão 106-013.802, a qual foi julgada parcialmente procedente para acolher a preliminar
de decadência do lançamento fiscal concernente aos débitos de PIS e Cofins - PA PA 01/2014,
02/2014, 03/2014, 04/2014, 05/2014, 06/2014, 07/2014, 08/2014, 09/2014, 10/2014 e 11/2014;

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3202-000.402 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720917/2020-30
3
afastar o argumento de decadência da obrigação tributária em relação aos responsáveis
tributários; e no mérito, cancelar a exação fiscal de PIS e Cofins - PA 12/2014, assim ementado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2014
PROVA EMPRESTADA. EXISTÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA.
POSSIBILIDADE.
É lícita a utilização, pelo Fisco, de documentos e/ou informações obtidos
por outras autoridades fiscais, administrativas ou judiciais para efeitos de
lançamento, desde que os mesmos guardem pertinência com os fatos
geradores e os sujeitos passivos que foram objeto da autuação e que seja
possibilitado ao sujeito passivo o exercício do contraditório e da ampla
quanto aos elementos utilizados.
NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Injustificável a alegação de preterição do direito de defesa quando os
impugnantes demonstram amplo conhecimento dos fundamentos da
exação e sobre eles se manifesta. Inexiste nulidade se o procedimento fiscal
foi instaurado conforme a legislação vigente, o lançamento foi efetuado
por autoridade competente e encontra-se devidamente motivado, com a
descrição dos fatos imputados e informações necessárias para a sua devida
com a descrição dos fatos imputados e informações necessárias para a sua
devida compreensão e o regular exercício do contraditório e da ampla
defesa por parte dos contribuintes autuados.
CITAÇÕES DE DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA. AUSÊNCIA DE EFEITO
VINCULANTE.
As decisões proferidas nos processos judiciais invocados pela impugnante
somente fazem efeitos entre as partes daqueles julgados. Somente são
passíveis de acolhimento, pela Autoridade Julgadora, as decisões
administrativas ou judiciais com efeito vinculante. Em relação às teses
doutrinárias suscitadas pela defesa, embora de inestimável valor, não têm
efeito vinculante para a Administração Pública, em razão de inexistir
legislação que lhes atribua eficácia normativa (art. 100 do CTN).
LANÇAMENTO FISCAL DECORRENTE. PIS E COFINS. SITUAÇÃO IDÊNTICA.
Tratando-se da mesma matéria de fato e de direito, aplicam-se aos
lançamentos reflexos do lançamento principal os mesmos fundamentos e
razões de decidir, em razão da estreita relação de causa e efeito que os
vincula, com as ressalvas e especificações que se fizerem necessárias, em

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3202-000.402 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720917/2020-30
4
razão das particularidades de cada tributo componente do crédito
tributário lançado, se existentes.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2014
DECADÊNCIA. TRIBUTOS SUJEITOS A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO.
PAGAMENTO. CTN, ART. 150, § 4o.
Para os tributos sujeitos a lançamento por homologação, na existência de
pagamentos antecipados, e não havendo a comprovação da ocorrência de
dolo, fraude ou simulação, ocorre a decadência após cinco anos contados
da ocorrência do fato gerador.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ALEGAÇÃO DE FRUIÇÃO DO PRAZO
DECADENCIAL. INEXISTÊNCIA.
A responsabilidade tributária pode ser declarada a qualquer tempo, na
esfera administrativa ou judicial, desde que subsista a obrigação do
contribuinte. O crédito tributário em face do contribuinte necessita ser
constituído, observando-se o prazo decadencial. A obrigação do
responsável precisa somente ser declarada, seja pela Autoridade Tributária,
seja pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, em sede de inscrição do
crédito tributário em Dívida Ativa da União, seja pela Autoridade Judicial,
em sede de execução.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2014
LUCRO
ARBITRADO.
IMPRESTABILIDADE
DA
ESCRITURAÇÃO
PARA
DETERMINAÇÃO DO LUCRO REAL.
Correta a adoção do arbitramento do lucro quando a escrituração a que
estiver obrigado o contribuinte contiver vícios, erros ou deficiências que a
tornem imprestável para identificar a efetiva movimentação financeira,
inclusive bancária, ou para a adequada determinação do Lucro Real.
LUCRO ARBITRADO. BASE DE CÁLCULO. RECEITA BRUTA CONHECIDA.
Sendo conhecida a receita bruta do contribuinte, esta deverá ser utilizada
para fins de determinação do Lucro Arbitrado. Se não conhecida a receita
bruta, a Autoridade Fiscal, em procedimento de ofício, poderá utilizar-se de
qualquer das alternativas de cálculo previstas na legislação de regência,
sem ordem de preferência dentre as opções elencada.
Impugnação Procedente

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3202-000.402 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720917/2020-30
5
Crédito Tributário Exonerado

Ante a exoneração parcial do débito, em atendimento ao disposto no
art. 34 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, por força da remessa ex-officio, o presente
Recurso de Ofício vem perante o CARF, por meio do qual, a exoneração do crédito tributário será
precedido de reexame.
Não houve apresentação de Recurso Voluntário, entretanto, a contribuinte
apresentou petição requerendo a declinação do feito à 1a Seção deste Conselho.
Em suma, é o Relatório.

VOTO
Conselheira Juciléia de Souza Lima, Relatora
O Recurso é tempestivo, bem como, atende aos demais pressupostos para sua
admissibilidade, portanto, o conheço.

DA PETIÇÃO APARTADA- Da declinação da competência desta Seção
A contribuinte NÃO apresentou Recurso Voluntário, todavia, requereu por petição
apartada a declinação da competência desta Seção para a 1a Seção, dada a lavratura,
concomitantemente, do auto de infração que originou o processo administrativo no
19515.721105/2019-42 (autuação principal), onde é exigido o recolhimento de IRPJ e CSLL.
Quanto ao pedido de declinação de competência do feito à 1a Seção deste
Conselho, assim prevê o art. 47 do RICARF:
Art. 47 Os processos vinculados poderão ser distribuídos e julgados
observando-se o disposto neste artigo.
§ 1o Os processos podem ser vinculados por:
I - conexão, constatada entre processos que tratam de exigência de crédito
tributário ou pedido do contribuinte fundamentados em fatos idênticos,
incluindo aqueles formalizados em face de diferentes sujeitos passivos;
II - decorrência, constatada a partir de processos formalizados em razão de
procedimento fiscal anterior ou de atos do sujeito passivo acerca de direito

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3202-000.402 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720917/2020-30
6
creditório ou de benefício fiscal, ainda que veiculem outras matérias
autônomas; e
III - reflexo, constatado entre processos formalizados em um mesmo
procedimento fiscal, com base nos mesmos elementos de prova, mas
referentes a tributos distintos.
§ 2o Os processos poderão, observada a competência da Seção, ser
distribuídos ao conselheiro que primeiro recebeu o processo conexo, ou o
principal, salvo se para esses já houver sido prolatada decisão.
§ 3o A distribuição poderá ser requerida pelas partes ou pelo conselheiro
que entender estar prevento, e a decisão será proferida por despacho do
Presidente da Câmara ou da Seção de Julgamento, conforme a localização
do processo.

Uma vez que o presente lançamento foi formalizado com base nos
mesmos elementos de prova de lançamento de IRPJ, como verdadeiro lançamento reflexo
deste imposto, é plausível o pleito do contribuinte

Desta forma, voto por converter o julgamento em diligência para sobrestar
o presente feito até o julgamento em definitivo do auto de infração que originou o processo
administrativo no 19515.721105/2019-42 (autuação principal), onde é exigido o recolhimento de
IRPJ e CSLL, na 1a Seção de Julgamento deste Conselho.

É o voto.

Assinado Digitalmente
Juciléia de Souza Lima